Tribunal: TJDFT
Processo: 0755128-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0755128-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ULISSES MOURA CAETANO AUTORIDADE: JUIZADO VIOLENCIA DOMESTICA AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, com o escopo de impugnar a r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva de ULISSES MOURA CAETANO. Nas razões apresentadas no presente writ, o ilustre impetrante alega, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos exigidos para a segregação cautelar, isso porque não houve abalo da paz social. Em face disso, em sede de liminar, pugna pelo deferimento de liminar para o fim de que seja expedido de imediato alvará de soltura em favor do paciente e, a final, a concessão da ordem. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Consoante se observa do que consta dos autos relacionados ao presente feito, em 10/12/2023, o d. Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Águas Claras aplicou medidas protetivas em detrimento do ora paciente, ancorado nos seguintes fundamentos (ID 181137200 dos autos 0724710-11): “(...) Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: ‘que mantem um relacionamento amoroso com ULISSES MOURA CAETANO há aproximadamente 3 anos e meio, e deste relacionamento não tiveram filhos. Que ULISSES sempre foi violento, e sempre quer resolver os problemas com agressões verbais e físicas, e que várias vezes, mas nunca registrou ocorrência policial contra ele, e que hoje (10/10/2023) estava numa festa na chácara (sítio ponta d ́agua) na BR-060, com familiares e amigos, quando passou a ser agredida psicologicamente, com ULISSES, que o tempo todo ficava dizendo que não era para ela ficar conversando com as pessoas, principalmente com um amigo dos primos dela que estava na festa. Que resolveram sair da festa e no caminho ULISSES, passou a agredi-la verbalmente chamando-a de "vagabunda", "puta" e outros termos pejorativos, e quando chegou na porta do prédio dele em Águas Claras, ele ficou mais violento ainda, pegou no seu braço e passou a apertar, depois pegou em seu pescoço e passou a apertar com as mãos, oportunidade em que pegou seu telefone celular para ligar para a polícia, mas ULISSES tomou seu aparelho celular e o jogou no chão, chutou o telefone, danificando-o. Após a ação ULISSES não subiu no apartamento e se evadiu do local. Aduz ainda que é constantemente ameaçada por parte de ULISSES, que diz que vai matá-la e tocar fogo no seu carro’. Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO parcialmente o pedido formulado por MAYRLA DA SILVA MONIZ e APLICO a ULISSES MOURA CAETANO as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros”. O ofensor foi regularmente intimado das medidas protetivas contra ele impostas, conforme se observa da certidão do oficial de justiça lançada no (ID 181319033 dos autos no 0724710-11). Dias depois, foi noticiado o descumprimento das aludidas medidas protetivas, em razão da tentativa de contato com a vítima pelas redes sociais. Em razão disso, o ilustre representante do Ministério Público oficiou pela decretação do monitoramento eletrônico, pela extensão da proibição de aproximação e de contato com a filha da vítima (ID 182636103 dos autos no 0725600). O pedido foi integralmente acolhido pelo d. Juiz plantonista (ID 182654103 dos autos no 0725600-47). Após a prolação da referida e r. decisão, a vítima comunicou nova violação à medida protetiva, considerando a remessa de diversas mensagens via rede social. Entretanto, considerando que referidos contatos foram anteriores à intimação do ofensor quanto ao monitoramento eletrônico, não houve consequências processuais (ID 182806947 e ID 182818852 dos autos no 0725600-47). Logo em seguida, no entanto, o CIME (Centro Integrado de Monitoração Eletrônica) informou intercorrência administrativa (182805735 dos autos no 0725600). O ilustre representante do Ministério Público, então, representou pela prisão preventiva do ofensor (ID 182827419 dos autos no 0725600-47). O eminente Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, na sequência, proferiu nova decisão, destarte para decretar a prisão preventiva do paciente (ID 182834398 dos autos no 0725600-47), consoante os fundamentos a seguir transcritos: “Conforme se observa do relatório, houve violação ao dispositivo, de modo que em face da gravidade concreta dos fatos, resta imperiosa a necessidade de acautelamento do ofensor, a fim de se salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima. Outrossim, nos termos do destacado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, ‘o rompimento de dispositivo de monitoramento eletrônico reforça o entendimento de o ofensor se negar ao cumprimento das medidas protetivas deferidas por esse Juízo. Tal comportamento traz grande perigo à integridade física da vítima, vez que demonstrado que somente medidas protetivas, ainda que com monitoramento eletrônico, não são suficientes para manter o ofensor afastado da vítima e garantir que ele se submeta à ordem judicial anteriormente deferida’. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP foram insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de outras medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante da gravidade dos fatos praticados”. A partir do que acima exposto, ao menos por um juízo primário de cognição, não há razão para se vislumbrar acerca da existência de qualquer ilegalidade ou abusividade por parte da r. decisão hostilizada. Como se pode observar, até porque é fato incontroverso, que o paciente violou as regras do monitoramento eletrônico, rompendo o aparelho, mesmo ciente das consequências de seu ato. Além disso, todo o histórico denota um aparente ciclo de violência contra a vítima, a partir de comportamentos agressivos, pelos quais denota a intenção de não cumprir as medidas protetivas impostas. Tudo isso é percebido, por exemplo, pelo teor das mensagens remetidas à vítima, mesmo após a determinação de não aproximação. Em todas elas, o agressor faz chantagens emocionais, implorando por uma reconciliação e informando que poderia se jogar da janela (ID 182677317 autos no 0725600-47). Em se tratando de crimes praticados em contexto de violência doméstica, a prisão muitas vezes evidencia-se como a opção mais adequada à interrupção do ciclo de violência ao qual é submetida a vítima. É o caso dos autos. No ponto, o art. 313, III, do CPP é expresso ao prever a prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, sendo esta a hipótese que ressai destes autos. Em sendo assim e não estando evidenciada qualquer ilegalidade ou desproporção na r. decisão açoitada, pela qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, não há subsídio para o deferimento da medida liminar conforme aqui vindicado. Por conta destas breves considerações, sem mais delongas, indefiro a liminar pleiteada. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Arnaldo Correa Silva, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 31 de dezembro de 2023, às 20h12. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)